Tribunal: TJDFT
Processo: 0749774-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0749774-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANILO BARROS SOUSA REGO, GBM PUBLICIDADE E TECNOLOGIA EM MIDIA LTDA, EDIR ALVES FERREIRA, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARK WAY, DJALMA RODRIGUES EVANGELISTA, BPA PAINEIS COMER CONST REFORMA E PUBLICIDADE EM GERAL EIRELI - ME Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Considerando as derradeiras diligências realizadas, colha-se novo parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator